Tribunal: STF
Processo: ARE 1354639
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS SIMULADAS. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ADMINISTRADOR. ART. 135, III, DO CTN.



    1. Cuida-se de recurso interposto por JOHNNY BORTOLOZZO MALACARNE contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Execução Fiscal de Vitória. O juízo manteve o apelante no polo passivo da execução fiscal nº 0000214-16.2009.4.02.5001 em razão de sua responsabilidade pessoal e de sua posição como sócio administrador, por conta da desconsideração da personalidade jurídica inversa da sociedade empresária OCEANO AZUL VIAGENS E TURIMO LTDA.



    2. O quadro fático delineado nos autos autoriza, efetivamente, a desconsideração inversa da personalidade jurídica da OCEANO AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA. em razão da atuação irregular de seu antigo sócio CARLOS ROBERTO MALACARNE.



    3. A impugnação aos embargos à execução de fls. 39/48 e os documentos acostados pela apelada às fls. 49/140 revelam que o executado na execução fiscal nº 0000214- 16.2009.4.02.5001 se utilizou de manobra societária fraudulenta para se aproveitar do véu da personalidade jurídica concedido à agência de turismo de que era sócio para blindar seu patrimônio das incursões que seriam realizadas pela Receita Federal para satisfazer débitos referentes a IRPF.



    4. A questão acerca da desconsideração inversa da personalidade jurídica da OCEANO AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA. já foi chancelada por este Tribunal Regional Federal. Por apreço à economia processual e porque o apelante não trouxe elementos novos à descaracterizar a operação, adoto, aqui, as razões de decidir do Agravo de Instrumento nº 0013778-59.2011.4.02.0000. Precedentes desta corte acerca da viabilidade da desconsideração inversa da personalidade jurídica.



    5. Os argumentos expendidos pelo apelante não contestam sua responsabilização tributária fundada no inciso III do art. 135 do CTN por conta da dissolução irregular da OCEANO AZUL VIANGES E TURISMO LTDA., pelo que deve a sentença ser mantida também neste ponto.



    6. O juízo de primeiro grau julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que “o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (por todos, cf. REsp 1832148/RJ. Rel. Min. Nancy Andrighi. Terceira Turma. DJe 26/02/2020).



    7. Apelação a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, X, XII, XXXV, LIV, LV, LVI e LVII, e; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Verifico que o quadro fático delineado nos autos autoriza, efetivamente, a desconsideração inversa da personalidade jurídica da OCEANO AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA. em razão da atuação irregular de seu antigo sócio CARLOS ROBERTO MALACARNE.



    A impugnação aos embargos à execução de fls. 39/48 e os documentos acostados pela apelada às fls. 49/140 revelam que o executado na execução fiscal nº 0000214- 16.2009.4.02.5001 se utilizou de manobra societária fraudulenta para se aproveitar do véu da personalidade jurídica concedido à agência de turismo de que era sócio para blindar seu patrimônio das incursões que seriam realizadas pela Receita Federal para satisfazer débitos referentes a IRPF.



    Nos autos, há notícia, ainda, de que o executado se manteve vinculado à OCEANO AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA. na condição de empregado, recebendo rendimentos a título de trabalho assalariado, mantendo-se como representante legal da pessoa jurídica junto a instituições bancárias, tudo a demonstrar que sua efetiva retirada da sociedade empresária destoaria da realidade material.



    (...)



    No que toca à responsabilidade tributária do apelante, o juízo a quo entendeu que a mesma se fundou na própria desconsideração inversa da OCEANO AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA., bem como no fato de essa sociedade empresária ter sido dissolvida irregularmente para dar origem à um novo ente empresarial, LITORAL VIANGENS E TURISMO LTDA., contra quem a execução fiscal originária foi igualmente redirecionada. Por conta dessa dissolução irregular, o magistrado entendeu configurada a responsabilidade tributária do apelante, com fulcro no art. 135, III, do Código Tributário Nacional.



    Verifico que os argumentos expendidos pelo apelante não contestam sua responsabilização tributária fundada no inciso III do art. 135 do CTN por conta da dissolução irregular da OCEANO AZUL VIANGES E TURISMO LTDA., pelo que deve a sentença ser mantida também neste ponto.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente